Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015546-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (EMBARGADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (EMBARGADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (EMBARGADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI (EMBARGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE – AFASTADA - ERRO MATERIAL – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - INDEFERIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Quanto ao pleito de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé em segunda instância,
tenho que não merece acolhimento
, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 80 do CPC, uma vez que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rockenbach Holding S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão pois deixou de analisar o expresso pedido da ora embargante (realizado no bojo das contrarrazões acostada no id. 224731192) de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé em segunda instância (art. 80, I do CPC).

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 240191660), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrente em razão da cessão de crédito ocorrida nos autos de origem. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante alega a ocorrência de erro material, pois segundo a sua ótica, o v. acórdão continuaria omisso, haja vista não ter apreciado a alegação de má-fé feita em contrarrazões de agravo pela prática da litigância de má-fé dos agravantes em segunda instância (art. 80, I do CPC).

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 240191660), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrente em razão da cessão de crédito ocorrida nos autos de origem.

De início, passo a analise da preliminar contrarrecursal suscitada pelos embargados.

Em que pese a alegação dos recorridos, tenho que não merece prosperar, posto que a cessão de crédito foi deferida em 04.09.2024, ou seja, após o
decisum
, objeto deste declaratório, de modo que
rejeito a preliminar
.

Acerca do mérito dos declaratórios, tenho que assiste razão a embargante, haja vista não ter sido apreciada a segunda tese de alegação de má-fé, feita em contrarrazões de agravo, pela suposta prática da litigância de má-fé pelos agravantes em segunda instância (art. 80, I do CPC).

Quanto ao pleito de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé em segunda instância,
tenho que não merece acolhimento
, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 80 do CPC, uma vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso,
acolho a omissão
apontada, para sanar o vício destacado,
porém,
indefiro o pleito de condenação dos embargados em litigância de má-fé, ante a ausência dos requisitos ensejadores
, devendo o julgado permanecer inalterado.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024